Tribunal: TJES
Processo: 0016827-93.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. A simples recusa em entregar a cópia do documento não é capaz de configurar lesão extrapatrimonial, tratando-se de inadimplemento contratual que, como regra, não configura dano moral indenizável, inexistindo circunstâncias fáticas capazes de ensejar sofrimento psicológico.

2. A situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, não cuidou a autora de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano, trazendo aos autos meras alegações genéricas sobre a natureza do instituto, sendo a obrigação, ademais, imediatamente cumprida com a contestação.

3. Do entendimento ora adotado decorre a necessidade de manutenção, também, do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, sendo mister o reconhecimento da sucumbência recíproca, porquanto não acolhido o pleito de danos morais, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, nos exatos termos do artigo 86 do CPC.

4. Apelação conhecida e não provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016827-93.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA GARCIA PIRES

APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL SA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. A simples recusa em entregar a cópia do documento não é capaz de configurar lesão extrapatrimonial, tratando-se de inadimplemento contratual que, como regra, não configura dano moral indenizável, inexistindo circunstâncias fáticas capazes de ensejar sofrimento psicológico.

2. A situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, não cuidou a autora de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano, trazendo aos autos meras alegações genéricas sobre a natureza do instituto, sendo a obrigação, ademais, imediatamente cumprida com a contestação.

3. Do entendimento ora adotado decorre a necessidade de manutenção, também, do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, sendo mister o reconhecimento da sucumbência recíproca, porquanto não acolhido o pleito de danos morais, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, nos exatos termos do artigo 86 do CPC.

4. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0016827
-
93
.20
15
.8.08.004
8

APELANTE
:
ALESSANDRA GARCIA PIRES

APELADO
:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALESSANDRA GARCIA PIRES
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a ocorrência de sucumbência recíproca.

Em suas razões de fls. 139/147 sustenta a apelante, em síntese, que o não fornecimento do contrato é considerado ato ilícito, sendo mister a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência do dano moral, com a consequente condenação do apelado ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

A apelante ajuizou ação de obrigação de fazer em face da instituição financeira apelada em razão da suposta negativa de fornecimento, na via administrativa, da cédula de crédito bancário pactuada.

A sentença acolheu o pleito obrigacional, afastando, todavia, o alegado dano moral.

Sem delongas, não vislumbro elementos suficientes a reforma do julgado, porquanto a simples recusa em entregar a cópia do documento não é capaz de configurar lesão extrapatrimonial, tratando-se de inadimplemento contratual que, como regra, não configura dano moral indenizável, inexistindo circunstâncias fáticas capazes de ensejar sofrimento psicológico.

Esclareço que a situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, não cuidou a autora de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano, trazendo aos autos meras alegações genéricas sobre a natureza do instituto, sendo a obrigação, ademais, imediatamente cumprida com a contestação.

Relembro que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, devendo ser mantida a sentença.

E, do entendimento ora adotado decorre a necessidade de manutenção, também, do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, sendo mister o reconhecimento da sucumbência recíproca, porquanto não acolhido o pleito de danos morais, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, nos exatos termos do artigo 86 do CPC.

É o entendimento já adotado neste órgão fracionário, ao analisar demanda semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C DANOS MORAIS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PROVAR MINIMAMENTE O DANO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA.
1. A simples recusa em entregar os documentos não é capaz de configurar dano moral, tratando-se de inadimplemento contratual que, como regra, não configura dano moral indenizável, inexistindo circunstâncias fáticas capazes de ensejar sofrimento psicológico. 2. A situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa

e, neste caso, não cuidou o autor de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano, trazendo aos autos meras alegações genéricas sobre a natureza do instituto. 3. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4. Correta a distribuição
pro rata

realizada pelo Juízo
a quo
, vez que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, nos exatos termos do artigo 86 do CPC.
5. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais.
(TJES; AC 0000115-13.2016.8.08.0050; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 08/11/2021; DJES 17/11/2021).

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para a importância de R$ 900,00 (novecentos reais), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.